Tribunal: TJBA
Processo: 8061572-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061572-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus que aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de fundamentação insuficiente, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a segregação cautelar se revela desproporcional; e (iii) determinar se há excesso de prazo na condução do processo apto a configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação do decreto prisional é idônea quando a decisão converte o flagrante em preventiva com base na materialidade comprovada pelo auto de apreensão e nos indícios de autoria extraídos do flagrante, indicando concretamente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, como ocorreu no caso. 4. Constatam-se elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, ante duas condenações definitivas e uma ação penal em curso por tráfico de drogas, aliados ao novo flagrante envolvendo arma de fogo de uso restrito, o que justifica a segregação cautelar. 5. A prisão preventiva não se confunde com a pena definitiva, razão pela qual a alegação de futura fixação de regime prisional menos gravoso não afasta a necessidade cautelar, sendo inviável, nesta via, exame de eventual desproporcionalidade hipotética. 6. Não há excesso de prazo quando a marcha processual revela regularidade, com realização tempestiva da audiência de custódia, homologação do flagrante, conversão devidamente motivada, oferecimento da denúncia, e apreciação contínua dos requerimentos da defesa, inexistindo desídia estatal. 7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, sobretudo diante de contumácia delitiva, situação presente nos autos, mostrando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 306, §1º, 312 e 313, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 727045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no RHC 174556/BA, Quinta Turma, j. 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061572-29.2025.8.05.0000, impetrado por PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO (OAB/BA 21394), em favor de JOSELINO PEREIRA DE CASTRO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR a ordem, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.